Tribunal: TJDFT
Processo: 0716216-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO OPERACIONAL. DEVOLUÇÃO.

1. A Administração Pública tem o dever de exigir a devolução de valores pagos indevidamente, ainda que o servidor beneficiado não tenha dado causa ao erro. Art. 120 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011.

2. Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Tema Repetitivo n. 1.009 do Superior Tribunal de Justiça.

3. O servidor público que recebe pagamentos indevidos em virtude de decisão administrativa baseada em uma interpretação equivocada da lei não tem que devolver os valores recebidos. Tema Repetitivo n. 531 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O servidor público que recebe pagamentos indevidos em razão de erro administrativo (operacional ou de cálculo) deve, em regra, devolver os valores recebidos, com exceção apenas dos casos em que o servidor comprovar que não lhe era possível constatar o pagamento indevido, de forma a ficar demonstrada sua boa-fé objetiva.

5. Constatado que o pagamento indevido de auxílio-transporte se deu por erro operacional da Administração Pública, que pagou por mais viagens do que aquelas realizadas pelo servidor público, e que este possuía condições de averiguar o erro, é devido o ressarcimento ao erário dos valores recebidos a maior.

6. Apelação provida.